Tribunal: TJSP
Processo: 0000354-13.2017.8.26.0169
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Peculato
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000752246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000354-13.2017.8.26.0169/50000, da Comarca de Duartina, em
que são embargantes ENIO SIMAO, JOSE EDUARDO GARLA e CLOVIS
SERRA JUNIOR, é embargado EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Acolheram os embargos de Enio Simão e José Eduardo Garla, e
acolhem-se parcialmente os embargos de Clóvis Serra Júnior, somente para
constar que esta C. Câmara Criminal, por votação unânime, deu parcial
provimento ao apelo da defesa apenas para reduzir o valor da reparação do
dano ao município de Duartina para R$ 22.701,44, com devidas atualizações.
Comunique-se. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0000354-13.2017.8.26.0169/50000 DUARTINA 2/8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0000354-13.2017.8.26.0169/50000 DUARTINA 3/8
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL no
0000354-13.2017.8.26.0169/50000
EMBARGTES: ENIO SIMAO, JOSE EDUARDO GARLA E CLOVIS SERRA
JUNIOR
EMBARGADO: EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
DUARTINA
VOTO No 44.489
Embargos de Declaração. Contradição. Alegação de
divergência entre o Julgamento Telepresencial e o Acórdão
publicado. Pleitos de conversão do julgamento em
diligência para juntada de gravação e, no mérito, almeja a
absolvição. Equívoco na publicação. Embargos acolhidos
para Enio e José Eduardo e parcialmente acolhidos para
Clóvis.
CLÓVIS SERRA JUNIOR e ENIO SIMÃO foram condenados
como incursos no art. 312, do Código Penal, sendo impostas ao primeiro as
penas de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de
13 dias-multa, no piso mínimo e ao segundo as penas de 02 anos de reclusão,
em regime aberto e pagamento de 10 dias-multa, restando, ambos absolvidos
da imputação de infração ao art. 313-A do Código Penal, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; JOSÉ EDUARDO GARLA
foi condenado como incurso no art. 313-A, do Código Penal às penas de 02
anos e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 dias-
multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade de cada um
dos réus por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe de dez salários
mínimos. Fixou-se a quantia de R$ 66.846,88 a serem pagos solidariamente
pelos réus Enio Simão e Clóvis nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0000354-13.2017.8.26.0169/50000 DUARTINA 4/8
Processo Penal (fls. 429/449).
Inconformados,
apelaram
pretendendo
a
absolvição
por
atipicidade. Clóvis, ainda, postulou, subsidiariamente, o afastamento do dever
de indenizar a Prefeitura Municipal de Duartina, além da redução da pena
imposta, prequestionando a matéria ventilada.
O acórdão de fls. 571/582 foi publicado a fls. 584.
Os embargantes Enio, Clóvis e José Eduardo opõem embargos
de declaração aduzindo contradição entre o julgamento virtual e o acórdão
publicado, quanto ao valor da indenização ao Município (fls. 01/03).
A defesa do réu Clóvis opôs novos embargos de declaração
buscando, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência para a
juntada da gravação da sessão de julgamento realizada no dia 16 de julho
p.p., visando sanar possível divergência quanto ao valor fixado para a
reparação do dano. Postula, ainda, sua absolvição, além de prequestionar a
matéria ventilada (fls. 04/16).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
embargos de declaração.
Inicialmente, anote-se que não há necessidade de conversão do
julgamento em diligência, ficando determinada a juntada de link de acesso à
gravação da sessão de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0000354-13.2017.8.26.0169/50000 DUARTINA 5/8
Razão assiste a douta defesa o tocante à alteração do valor
fixado para reparação do dano alegado.
De fato, o v. acórdão apresenta contradição, ante ao equívoco na
publicação do acórdão.
O feito foi julgado em Sessão Telepresencial realizada no dia 16
de julho p.p., ocasião em que a Turma Julgadora, por votação unânime, deu
parcial provimento ao apelo da defesa apenas para reduzir o valor da
reparação do dano ao Município.
De fato, na ocasião do julgamento dos apelos defensórios, este
signatário, acolheu em parte o inconformismo da defesa no tocante ao valor
fixado na r. sentença para reparação dos danos causados à Prefeitura
Municipal de Duartina, esclarecendo que o valor fixado englobou o valor do
dano ao caminhão, acrescido dos cálculos pelo período que o veículo ficou
parado.
Contudo, entendo que no tocante ao ressarcimento do período
em que o caminhão ficou parado deve ser discutido apropriadamente em outra
seara, isso não é matéria para esfera criminal, razão pela qual, ficou
concedida à alteração da referida reparação do dano no valor apurado de R$
22.701,44.
Todavia, constou na última lauda do acórdão atacado a
manutenção integral da condenação em indenizar a Prefeitura Municipal de
Duartina.
Assim, fica esclarecido que o apelo defensório foi parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0000354-13.2017.8.26.0169/50000 DUARTINA 6/8
provido apenas para fixar a reparação do dano no valor do caminhão com as
devidas atualizações, como visto.
Com relação ao pleito formulado pelos novos patronos do réu
Clóvis, nada a ser esclarecido, posto que não há no v. acórdão atacado
omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise das provas que
culminaram na condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 312 do
Código Penal, observando-se, no mais, que esse tem natureza
declaradamente infringente.
As questões levantadas foram devidamente apreciadas no
acórdão, sendo certo que todas as teses defensivas foram analisadas e, a
decisão condenatória pautou-se no conjunto probatório cotejado aos autos.
As teses defensivas se contrapõem ao decidido pelo i. Magistrado
e por esta C. Câmara, que não estão obrigados a rebater cada uma delas,
bastando motivar seu convencimento.
Anota
BASILEU
GARCIA
de
que
“não
necessitará
(o
sentenciante), ao justificar sua convicção, preocupar-se em dar resposta a
todas as questões emergentes no processo. Muitas serão de improcedência
manifesta e seria levar longe demais o cumprimento do dever de motivação o
pretender-se que o juiz tenha de demonstrar as mais resplandecentes
evidências. Do seu bom-senso espera-se que selecione, para discutir, o que
infunda impressão de verossimilhança, ou mesmo que não infunda, o que se
entremostre de certo relevo para o procurado desfecho” (Comentários ao
Código de Processo Penal, vol. III, 1945, p. 476).
Verifica-se dos autos que, ao contrário do alegado pela defesa, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0000354-13.2017.8.26.0169/50000 DUARTINA 7/8
conjunto probatório foi minuciosamente analisado, pretendendo a reanálise
das provas, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.
As questões que o embargante pretende sejam apreciadas
revelam a intenção de alterar o resultado do julgamento, porquanto lhe foi
desfavorável.
Quanto ao prequestionamento da matéria, anote-se que para que
se possam apreciar os Recursos Especial e Extraordinário, a anterior análise
das questões de direito federal ou constitucional, respectivamente, não há
necessidade de menção expressa de disposição legal da órbita federal, ou de
norma constitucional a fim de se preencher o requisito do prequestionamento.
E assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. Constatado que o julgado embargado adotou premissa
fática equivocada, configurado está o erro de fato a justificar o
acolhimento dos aclaratórios. 2. Se a matéria foi abordada pelo
Tribunal local, ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de
se considerar cumprido o requisito do prequestionamento, ainda
que de modo implícito. 3. Deve ser admitido o recurso especial
cujas razões são suficientes à compreensão da irresignação da
parte. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos
infringentes para dar provimento ao agravo e determinar o
recebimento do recurso especial interposto” (STJ EDcl nos EDcl
no AgRg no Ag 1279249/PE - Rel. Min. Moura Ribeiro Quinta
Turma DJe 06/06/2014).
Assim, ficam os embargos acolhidos apenas com relação à
questão do valor da indenização fixado.
Isso posto, acolhem-se os embargos de Enio Simão e José
Eduardo Garla, e acolhem-se parcialmente os embargos de Clóvis Serra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0000354-13.2017.8.26.0169/50000 DUARTINA 8/8
Júnior, somente para constar que esta C. Câmara Criminal, por votação
unânime, deu parcial provimento ao apelo da defesa apenas para reduzir
o valor da reparação do dano ao município de Duartina para R$ 22.701,44,
com devidas atualizações. Comunique-se.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator